Tribunal: TJMT
Processo: 0001929-11.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001929-11.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONDOR CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 32.937.609/0001-88 (APELANTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), ANNA PAULA AGUIAR DA CUNHA - CPF: 705.741.971-68 (ADVOGADO), ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. - CNPJ: 08.768.414/0001-77 (APELADO), RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - CPF: 784.116.961-20 (ADVOGADO), AMANDA GUIMARAES CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 056.257.357-78 (ADVOGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0001929-11.2013.8.11.0041

APELANTE
:
CONDOR CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA

APELADO
: ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - FALHAS CONSTRUTIVAS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REPAROS DEVIDOS – MULTA DEVIDA PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECONVENÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALOR INVESTIDO NA OBRA– AUSÊNCIA DE PROVAS – OBRA DISTINTA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova técnica assume relevância dentre as outras produzidas nos autos, mormente em se tratando de defeito/vício de construção.

Se o perito judicial foi categórico ao afirmar que os danos elencados na obra não decorreram de má utilização do imóvel ou de falta de preparo do solo pelo contratante, mas de vício de construção consistente na má execução do serviço e do projeto, é devida a condenação da requerida/contratada a realização dos reparos devidos e a condenação de multa prevista no contrato pelo descumprimento.

Inexistindo provas de que o contratante dos serviços deixou de pagar a diferença contratual, não há que se falar restituição do valor em seara de reconvenção,
muito mais ainda quando o advogado do contratante declara que o valor é resultante de outro serviço alheio à reforma do objeto do contrato em discussão.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONDOR CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
(
ID no 102741064
)

em face da sentença que
julgou procedente
a Ação
de Obrigação de Fazer c/c Cobrança no 0001929-11.2013.8.11.0041 – Código no 795591
, ajuizada por
ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A
, a fim de condenar a ré à obrigação de fazer, consistente em proceder aos reparos necessários no Posto de Saúde Familiar devidamente relacionados no laudo pericial, precisamente na resposta ao quesito
6.2.10
formulado pelo juízo; e, ainda, ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, conforme item
15.1 “c”
da cláusula décima quinta do contrato, acrescidos de juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil), mais correção monetária pelo INPC/IBGE da data do ajuizamento da ação (Lei 6.899/81).

No mais, a parte ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/15, considerando a natureza e a importância da demanda, assim como o trabalho do advogado.

Ainda, julgou extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, o processo da
reconvenção
apresentada por CONDOR – CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA em face da ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A, condenando a ré/reconvinte nas despesas processuais e nos honorários advocatícios, estes

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/15, e, ainda, a pagar a autora/reconvinda a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, c/c art. 81, ambos do CPC/15.

Em suma, aduz a apelante que a obra realizada no Posto de Saúde Familiar de Aripuanã-MT deu-se da forma em que foi contratada, inclusive recebida normalmente pela apelada, o que não foi observado pelo juízo singular.

Pondera que se a empresa apelada é capaz de maquiar o fato de ter recebido a obra dando a aprovação técnica, fato este comprovado por documento que assinou, ficando demonstrado que todo o resto de sua ação não passa de falácias para tentar ganhar alguma vantagem ilícita, inclusive, corroborada pela equivocada sentença que se combate.

Reafirma que a empresa CONDOR CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA executou a obra da construção do Posto de Saúde Familiar de Aripuanã (MT), conforme as exigências estabelecidas no instrumento contratual.

Salienta que o preparo do solo, tais como serviço de terraplanagem, movimento da terra, foram todas realizadas pela empresa requerente ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A, conforme planilha de amortização e orçamento zerado para esses recebimentos e dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, bem como da perícia técnica. Isso comprova que a empresa apelada também possui total responsabilidade na execução da obra.

Pontua que somente executou a construção nos moldes do instrumento contratual, o que afasta a sua responsabilidade técnica única com relação à execução e à preparação do solo e os serviços de terraplanagem, cuja responsabilidade era exclusiva da apelada, conforme ficou comprovado pelos depoimentos das partes em audiência e da perícia técnica.

Fora tal fato, nenhum dos supostos vícios que a empresa apelada apresentou junto ao Posto de Saúde Familiar de Aripuanã-MT são oriundos da obra executada pela empresa apelante, mas pela ausência de manutenção e limpeza do referido prédio, também evidenciado na audiência de instrução e pela perícia técnica.

Reafirma que no dia 11 de julho de 2012, a empresa apelante enviou uma equipe técnica que visitou o Posto de Saúde Familiar de Aripuanã (MT) para verificar as irregularidades apontadas pela apelada ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A, porém, o que se constatou foi a mais absoluta ausência de manutenção da obra entregue em perfeitas condições de uso, comprovadas na audiência de instrução e pela perícia técnica.

Esclarece ainda que não houve falhas, erros ou má execução da obra. Houve falhas na manutenção, o que não foi levado em conta pelo Juízo
a quo
.

Informa também que realizou a adequada entrega das obras e dos serviços contratados, sendo recebido pela apelada ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A que emitiu o Termo de Recebimento, dando cumprimento total da obrigação, atestando a execução dos serviços. Diante de tal fato, o qual se demonstra pelas provas colhidas e acostadas aos autos, pretende a reformada do julgado, para a devida improcedência dos pedidos contidos na exordial.

No mais, sustenta que além de não existir qualquer obrigação de fazer por parte da empresa apelante, também é totalmente descabida a cobrança de multa, isto porque não houve inexecução do contrato e, quando notificada extrajudicialmente, a apelante sanou os vícios apontados, não tendo mais nenhuma notícia que os vícios ainda permaneciam, o que não foi levado em conta pelo juízo sentenciante.

Concluindo, defende a procedência da reconvenção, de modo que a apelada/reconvinda seja condenada ao pagamento do valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) devido à empresa reconvinte, bem como da multa contratual de 10% (dez por cento) do valor base e atualizado de R$29.864,47 (vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), bem como da reversão do pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Por fim, pugna para:

a)
que seja reformada a sentença combatida, julgando-se improcedentes os pleitos ventilados na exordial, bem como declarar inexistente a multa aplicada à apelante;

b)
seja a apelada condenada ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como da reversão dos honorários advocatícios fixados na ação principal, arbitrando-se estes em 20% (vinte por cento) do valor da causa;

c)
reforma da sentença quanto à reconvenção arguida pela apelante, declarando a apelada inadimplente do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) devidamente corrigidos monetariamente, com a aplicação dos juros legais, bem como da aplicação da multa contratual no valor de R$29.864,47 (vinte e nove mil, oitocentos e sessenta quatro reais e sete centavos), devidamente corrigido monetariamente, referente ao descumprimento parcial do ajuste contratual; e

d)
reconhecer na reconvenção que a apelada seja condenada pela reversão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, arbitrados ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

As contrarrazões vieram no
ID no 102741069
, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como seja condenada a apelante nas penas da litigância de má-fé, na forma do art.80, II e III do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, denota-se da inicial que a autora/apelada
ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança no 0001929-11.2013.8.11.0041
em face da ré/apelante
CONDOR CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
, alegando em síntese que atua no ramo energético e teve sucesso na construção da Usina Hidrelétrica de Dardanelos, obra para produção de energia elétrica localizada no Município de Aripuanã-MT e, como mecanismo de compensação pelo impacto ambiental, foi obrigada a executar, entre outras edificações no referido município, obras e serviços de engenharia para construção do
Posto de Saúde Familiar
, optando por terceirizar tal edificação, vindo, assim, a firmar, em
4 de dezembro de 2009
, o instrumento de
Contrato no 0166/2009
com a ré no valor de R$ 298.647,69 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Informou que

o conteúdo total da obrigação de fazer está descrito na
cláusula primeira do contrato
, de onde se extrai, segundo afirma, que a ré/apelante assumiu a totalidade das obras e dos serviços de engenharia atinentes ao Posto de Saúde Familiar, conforme
item 1.1.3
, de forma que, no prazo de 4 meses (
item 5.2
) a ré deveria realizar a entrega das obras e dos serviços contratados, não se eximindo de eventual irregularidade posteriormente constatada e por danos causados à autora e/ou a terceiros, respondendo, em caso de inexecução parcial do contrato, por multa equivalente a 10% do seu valor global.

Sustentou que, no entanto, a ré/apelante deixou de adimplir parcialmente o contrato, não edificando o posto de saúde de modo adequado, gerando diversas irregularidades de construção, com obras e serviços concluídos, mas não recebidos, tendo o Município de Aripuanã dado início a sua operação em
junho de 2010
. Porém, em
julho de 201
2 a autora/apelada tomou conhecimento, pelo ente municipal, de inobservância dos mais básicos elementos atinentes à construção civil, como falta de água nas torneiras em decorrência de inexistência ou má elaboração de projeto hidráulico, permitindo a formação de bolhas de ar na rede aérea indevidamente instalada; infiltração de água nas paredes por má execução do projeto; pintura da sala de vacina em mau estado advinda de vazamentos existentes nas conexões da rede de água.

Alegou que, diante disso, enviou à ré/apelante, em
9 de julho de 2012
, notificação extrajudicial cobrando apresentação de plano de realização de obras de recuperação no prazo de 20 dias e obteve como resposta, em
29 de agosto de 2012
, ofício da ré admitindo falhas nas obras e nos serviços, comprometendo-se a realizar reparos, tendo, então, procedido pequenos reparos em setembro daquele ano, a fim de mascarar os problemas, que permaneceram sem solução.

Asseverou ainda

que não restou solução a não ser ajuizar esta demanda, para, com fundamento nos artigos 618, 1.245, 389, 927, 249 e 422 do Código Civil, requerer que a ré seja condenada à obrigação de fazer no sentido de realizar os reparos no
Posto de Saúde Familiar de Aripuanã
ou outorgado à autora o direito de proceder aos reparos, exigindo da ré o ressarcimento do custo oportunamente apurado, além da condenação da r/apelante é à multa por inexecução parcial do contrato, no valor de R$ 29.864,76, acrescida de juros de mora e correção monetária desde a data da constatação do fato.

Devidamente citada, a parte ré/apelante apresentou contestação aduzindo que, ao contrário do alegado na inicial, a obra foi sim realizada na forma contratada e recebida, conforme documentado nos autos e que o preparo do solo, com serviços de terraplenagem, serviços preliminares, movimento da terra, fundações e impermeabilizações, foram realizados pela empresa autora, conforme planilha de fl. 33 verso, com cronograma físico-financeiro zerado para esses recebimentos, o que comprova que também a autora tem total responsabilidade na execução da obra, especialmente por constar da inicial que alguns dos vícios possíveis tenham originado do trato inicial com o terreno.

Assinalou que executou a construção nos moldes do instrumento contratual, o que afasta sua responsabilidade técnica única, pois fora os apontados supostos vícios, os demais são decorrentes da ausência de manutenção e limpeza do posto de saúde, conforme constatado em
julho de 2012
.

Realçou que a obra foi entregue em
9 de agosto de 2010
e na ocasião não foi apontada nenhuma falha na execução, conforme atestado pelo diretor técnico da empresa autora/apelada.

Esclareceu ter retirado aproximadamente 100 kg de sujeira na revisão feita no telhado do posto de saúde; sustentou que não havia defeito na torneira, mas sim um vazamento na janela, sem qualquer relação com o contrato e que, portanto, não tinha responsabilidade nenhuma em arcar com o problema, mas que, ainda assim, solucionou, vedando com silicone e impermeabilizando todas as esquadrias.

Mencionou um acordo feito com o Município de Aripuanã em reunião da qual a autora/apelada deveria ter participado, mas não compareceu, quando se ajustou que faria os reparos mediante o pagamento pela demandante, que, no entanto, não o fez.

Ponderou ainda a inexistência de multa contratual por conta do cumprimento integral do contrato, com amparo no item
13.1, “d”
.

A ré/apelante também apresentou reconvenção ao argumento de que a autora/reconvinda deixou de arcar com o pagamento da prestação da nota fiscal emitida em
agosto de 2011
no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), e que, em
28 de setembro de 2012
, importava em R$ 9.438,75 (nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) sendo que na data do ajuizamento da reconvenção, acrescido de juros e de correção monetária, somava R$ 10.429,70

(dez mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta centavos), mais multa contratual prevista na
cláusula décima quarta, item 15.1, letra c
, chegava a R$ 29.864,47 ( vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

A autora/reconvinda apresentou contestação à reconvenção, alegando que todo o valor contratado foi pago e que o valor constante do pedido pela ré/reconvinte decorreu do inadimplemento contratual a que não tem direito.

Posteriormente a impugnação da contestação da ação principal, os autos foram saneados, sendo determinada a realização de prova pericial, a qual instruiu o presente processo e o apenso, entre as mesmas partes (no 0001930-93.2013.811.0041), referente ao Contrato no 0165/2009.

Ainda foi realiza da audiência de instrução e julgamento, onde foi ouvido o perito judicial, colhidos os depoimentos das testemunhas, sendo os debates substituídos por alegações finais escritas.

Concluída a instrução dos autos estes foram julgados, sendo a ação principal procedente e a reconvenção improcedente, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Conforme se extrai do relatório, o litígio aqui versa acerca do efetivo adimplemento do
Contratos no 0166/2009
– “
Contrato Para Execução de Obras e Serviços de Engenharia, Para Construção do Posto de Saúde Familiar – PBA Programa Básico de Saúde Pública no Município de Aripuanã
”, firmados entre as partes em
4 de dezembro de 2009
, onde a parte autora/apelada alega não ter havido integral cumprimento, pois não efetuada a entrega das obras no prazo combinado e verificada inobservância de elementos básicos atinentes à construção civil, ao passo que ré/apelante sustenta ter cumprido o avençado no contrato e pleiteia, em reconvenção, o recebimento de valor correspondente à nota fiscal emitida em
agosto de 2011
, referente à obra do
Posto de Saúde Familiar
.

Analisando detidamente o
Contrato no 0166/2009
– “
Contrato Para Execução de Obras e Serviços de Engenharia, Para Construção do Posto de Saúde Familiar – PBA Programa Básico de Saúde Pública no Município de Aripuanã
” no
ID no 102740997
, verifica-se

que, em suma, este se constitui na “execução das obras, serviços e fornecimentos necessários à realização completa e integral da construção e em condições de receber equipamentos para entrada em operação, sob regime de Empreitada Integral” (1.1) e que “Estão incluídos no escopo do presente Contrato todos e quaisquer serviços, obras e fornecimentos, próprios ou de terceiros Subcontratados, necessários à completa e integral execução da construção, em pleno e adequado funcionamento” (1.1.1), ajustando-se que “O regime de contratação aplicado (...) implica a assunção de total e completa responsabilidade do Contratado por todo e qualquer serviço, obras e fornecimento, próprio ou de terceiros Subcontratados a qualquer título, necessários à completa e integral execução do respectivo objeto e à disponibilização dos correspondentes bens e serviços em condições de funcionamento” (1.1.3). Confira:

Além das Cláusulas acima, nas demais Cláusulas do
Contrato no 0166/2009
no
ID no 102740997
, se pode observar que é da responsabilidade da empresa contratada, neste caso a apelante
CONDOR CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
, todos e quaisquer serviços das obras, inexistindo no contrato qualquer cláusula no sentido de que

o preparo do solo
;
os serviços de terraplenagem
;
os serviços preliminares de movimento de terra
;
as fundações e impermeabilizaçõe
s,

fossem de responsabilidade da apelada
ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A
, como alegou o apelante tanto na contestação quanto no recurso.

Portanto, sendo da total responsabilidade do apelante
CONDOR CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
, resta verificar

se houve a alegada má prestação dos serviços contratados a começar pela obra do Posto de Saúde Familiar, na qual foram apontados vícios como falta de água nas torneiras em decorrência de inexistência ou má elaboração de projeto hidráulico, permitindo a formação de bolhas de ar na rede aérea indevidamente instalada; infiltração de água nas paredes por má execução do projeto; pintura da sala de vacina em mau estado advinda de vazamentos existentes nas conexões da rede de água.

Aliás, a perícia técnica foi conclusiva no sentido de que a apelante é exclusivamente responsável pelo inadimplemento do
Contrato no 0166/2009
.

A perícia concluiu que as
DANIFICAÇÕES DAS PAREDES
,
advém das infiltrações, causados por bolhas de ar ao longo da rede, que provocam vazamento nas conexões da rede e, consequentemente, as referidas infiltrações. Foi também verificada a umidade percorrendo e danificando paredes, sendo que em praticamente todas as unidades do prédio (
SALAS
, HALL DE ENTRADAS,
BANHEIROS
, RECEPÇÃO,
CONSULTÓRIOS
, ESCOVODROMO,
SALA DE VACINA
, CORREDOR,
SALA DE COLETA DE EXAMES
, SALAS DE CURATIVOS,
COPA
, SALA DE DISPENSA,
SALA DE UTILIDADES
e SALA DE ESTERIZAÇÃO), estavam com manchas de bolor/mofo, colônias de fungos, trincadas e com evidência de infiltrações constantes.

Consoante se verifica do laudo, praticamente as infiltrações estavam em todos os lados, em cima, embaixo, nas laterais, na parte superior e inferior, inclusive nas lajes.

Aliás, a situação apresentada era de tal gravidade (mormente para uma Unidade de Saúde) que somente com a leitura do laudo da vistoria inicial é possível verificar o grau da situação caótica da obra e da falta de responsabilidade de quem a executou. Confira:

Conforme se vê, os descalabros são tantos que é deixar qualquer um perplexo pela falha na execução da obra.

Inclusive na audiência de instrução, o perito reafirmou que, a fim de impedir as infiltrações, “
Poderia ter sido reforçado a drenagem
” e o “
problema tem uma correlação e essa correlação é que essa infiltração aí poderia ter sido feita drenagem
”.

Assim, no tocante à execução da obra e do projeto, foram verificadas falhas primárias, o que também não passou desapercebido pelo perito judicial:

Os quesitos formulados pelo Juízo e respondidos pelo perito judicial falam por si só sobre a situação encontrada no local onde foi edificado o
Posto de Saúde Familiar de Aripuanã-MT
.

Denota-se que na resposta ao
quesito 6.1.2
formulado pelo juízo, quando se afirma terem sido detectadas falhas nas obras e serviços da construção e de manutenção, com infiltração em quase todos os ambientes (hall de entrada, banheiro feminino, banheiro masculino, consultório odontológico, escovódromo, consultório ginecológico, consultório médico, sala de vacina, corredor, sala de coleta de exames, sala de curativos, copa banheiro/lavabo, sala de utilidades, sala de esterilização); impermeabilização inadequada para a caixa d’água superior e de proteção das águas pluviais no banheiro feminino e no banheiro masculino; fissuras ou trincas nas paredes em vários desses ambientes; caixas de passagem elétrica executadas em desconformidade, na recepção e no consultório odontológico; revestimento de parede ou laje em desconformidade no consultório odontológico e no corredor; taliscas de madeira sobre o revestimento e sob a pintura executadas em desconformidade, sem vedação, possibilitando infiltração por água pluviais; rufo inadequado em parte da superfície superior do topo da parede externa; infiltração por percolação de gotas de água da parte superior da laje até a parte inferior da laje no corredor.

O perito judicial ainda anotou que os projetos não foram precisamente observados na execução da obra, destacando que não foram constatadas evidências da existência do sumidouro nas dimensões do projeto, nem evidências da existência da caixa d’água tipo Taça, que deveria estar situada entre o PSF (Posto de Saúde Familiar) e o Centro de Educação Continuada, constatando-se a existência de localização de duas salas invertidas em relação ao projetado, conforme se confere na resposta dada ao
quesito 6.2.3
formulado por este juízo.

Ainda, ao longo do laudo pontuou-se o mau funcionamento do sistema sanitário,

com a inversão do caminhamento do escoamento do esgoto entre o projetado e o realizado, o que pode causar entupimentos com retorno de esgoto para dentro da edificação e também excesso de cheiro de gases das bactérias em decomposição com retorno para dentro da edificação ou para parte externa da boca de lobo pelo extravasor do sumidouro, que pode estar ligado à rede de drenagem superficial existente, localizada na esquina na parte mais baixa do terreno da edificação.

Também discorreu sobre o mau funcionamento do sistema sanitário, pela falta de componente do sistema (como o sumidouro), pode causar entupimento com retorno de esgoto e de cheiro de gases para dentro da edificação ou para a boca de lobo, como indicado anteriormente, além de transbordamento de água com material orgânico.

Se não bastasse, a conclusão pericial encontra ressonância na prova oral produzida pela autora, por meio do testemunho do
Senhor AFRANIO MAURO DA SILVA
, que foi quem primeiro relatou os problemas verificados após a entrega da obra e disse, em audiência, que havia inadequação na instalação hidráulica, que a cidade, de fato, não dispõe de galerias de águas pluviais, mas que os problemas observados na construção não estavam relacionados a essa questão municipal.

A testemunha indicada pela parte ré,
Senhor RUBENS GARGIULO MARTINEZ
, engenheiro metalúrgico e civil e mestre em geotecnia trouxe para os autos, em seu depoimento, a informação de que a cidade de Aripuanã está assentada “sobre uma laje de pedra muito grande que dificulta a percolação da água dentro do solo”, aspecto que só acentua o grau de dificuldade e o desafio dos construtores, mas que não os absolve dos erros eventualmente cometidos de ignorar as condições do terreno onde farão suas edificações ou de negligenciarem acerca delas, ou, ainda, como parece ser o caso aqui, de tentarem se esquivar da responsabilidade, atribuindo a outrem a tarefa do preparo do solo, de terraplenagem, dos trabalhos de fundação e de impermeabilização.

De mais a mais, o perito judicial foi categórico ao afirmar que os danos elencados não decorreram de má utilização do imóvel, mas de vício de construção consistente na má execução do serviço, portanto é devida a condenação da requerida a realização dos reparos devidos.

Aliás, prova técnica assume relevância dentre as outras produzidas nos autos, mormente em se tratando de defeito/vício de construção.

Sobre o tema, inclusive deste TJMT:

"APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - FALHAS CONSTRUTIVAS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REPAROS DEVIDOS
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - PERCENTUAL FIXADO ADEQUADO E JUSTO - MANUTENÇÃO.
Se o perito judicial foi categórico ao afirmar que os danos elencados não decorreram de má utilização do imóvel, mas de vício de construção consistente na má execução do serviço, é devida a condenação da ré a realização dos reparos devidos
.
A prova técnica assume relevância dentre as outras produzidas nos autos, mormente em se tratando de defeito/vício de construção
. Se o vício não foi sanado pela construtora e restou devidamente comprovada a urgência em sua realização, deve ser acolhida a pretensão de restituição da quantia comprovadamente paga pelo condomínio para execução da obra. Sendo os honorários de sucumbência fixados de modo adequado e justo, observado o que preceitua o art. 85, §2o do CPC, descabida sua alteração." (
TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.162835-8/004, Relator(a): Des.(a) BAETA NEVES, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2021, publicação da súmula em 23/03/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL -
DEFEITOS DECORRENTES DA MÁ EXECUÇÃO DA OBRA - RESPONSABILIDADE DOS CONSTRUTORES RECONHECIDA - REALIZAÇÃO DOS REPAROS
- CONDENAÇÃO - ALEGAÇÃO DE SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA DETERMINADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.-
Restando claro nos autos que a parte requerida não recorreu da sentença, na parte em que reconheceu a responsabilidade dos construtores quanto aos defeitos apresentados no imóvel por eles edificado, decorrentes da má execução da obra, inafastável o reconhecimento de que a sentença, quanto a tal tema, transitou livremente em julgado
.
- Não falar em superveniente perda do objeto da demanda e de ausência de dever de cumprimento da obrigação de fazer, quando não há nos autos nenhum indicativo de que os reparos realizados pelo requerente tivessem implicado em alguma modificação estrutural no edifício, mas sim, que se tratou, apenas, de obra de caráter emergencial, que não substituiu ou açambarcou aquelas que são o objeto da condenação.- A possibilidade de substituição da obrigação de fazer por perdas e danos, na forma do art. 499, do CPC, somente tem cabida quando robustamente demonstrado nos autos a impossibilidade de cumprimento da tutela deferida ou a obtenção da tutela pelo resultado prática equivalente, hipóteses não configuradas no caso em exame
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.514139-3/001, Relator(a): Des.(a) JOSÉ EUSTÁQUIO LUCAS PEREIRA , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2020, publicação da súmula em 21/10/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAREDES DE FOSSOS DE ELEVADORES QUE APRESENTAM TRINCAS E FISSURAS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EFETUAR REPAROS – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes indícios relevantes capazes de demonstrar que o prédio apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação de forma salutar, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, é cabível deferir a tutela de urgência para determinar o imediato reparo de defeitos e falhas apontados em construção
."
(TJMT - N.U 1005116-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL NOVO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
– RESPONSABILIDADE DE ORDEM OBJETIVA DO CONSTRUTOR – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO E CONFIRMAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – FATO CONTROVERSO – APURAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAR EVIDENCIADAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Comprovados por meio de laudo pericial que os defeitos construtivos na obra são resultado das deficiências e inadequações do serviços prestados pela construtora, imperativo o reconhecimento da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 12 do CDC
. Em face dos vícios de construção apresentados no imóvel,
impõe-se a manutenção da sentença que determinou os reparos e consertos necessários, independente se estes já foram realizados por conta da antecipação dos efeitos da tutela, pois agora se faz o julgamento do mérito em que se decide a respeito da confirmação ou revogação desta.
Impõe-se o acolhimento da indenização por danos materiais decorrentes das despesas advindas dos defeitos apresentados no imóvel. O dano moral é devido considerando que o incômodo ultrapassa o cotidiano e a ordem natural das coisas, exigindo que o proprietário e seus familiares deixem o imóvel para realização de reparos. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."
(TJMT - N.U 0021697-54.2012.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

No mais, vale ressaltar que a parte requerida não se desincumbiu de provar que os problemas detectados e amplamente confirmados na perícia tiveram origem na falta de manutenção e/ou no uso inadequado dos prédios, como a alegação de que a instalação de aparelhos de ar condicionado sobre o telhado tenha sido a causa das infiltrações, pois nada há, nos autos, relacionado a essa assertiva.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida de que a sentença singular deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Quanto ao pedido de condenação da apelante nas penas da litigância de má-fé, na forma do art.80, II e III do CPC/15, este deve ser
indeferido
, sob pena de caracterizar
bis in idem
, uma vez que o apelante já foi condenado no julgamento da reconvenção, além de enriquecimento sem causa da parte contrária.

No mais, no tocante à RECONVENÇÃO denota-se que a apelante/reconvinte sustenta ser credora da apelada da quantia de R$ 7.500,00, representada em uma Nota Fiscal emitida em
29 de agosto de 2011
, que seria referente à última parcela do Contrato.

Todavia, não é possível comprovar que a Nota Fiscal de Serviço de
ID no 102741001 – Pág.42
, seja realmente referente aos mesmos serviços prestados nos autos, uma vez que a obra foi entregue em
09 de agosto de 2010
(
ID no 102740998
), portanto, um (01) ano antes da data da aludida nota fiscal, sem que houvesse neste período qualquer notícia de pendência de pagamento, sendo que o suposto crédito reclamado somente ocorreu em
21/06/2013
, com a apresentação da reconvenção (
ID no 102741001
). Confira:

De mais a mais, conforme muito bem salientou o Juiz singular, a própria apelante/reconvinte se encarregou de dissipar qualquer dúvida acerca da origem do apontado crédito de R$ 7.500,00 e de esclarecer que este nada tem a ver com o que se discute na demanda principal, pois instruiu a reconvenção com a cópia de uma correspondência datada de 26 de setembro de 2012 enviada aos advogados da autora na qual demonstra que a origem da dívida é outra. Confira o seguinte trecho da notificação:

(...)

Portanto, diante da ausência de conexão entre a pretensa reconvenção e a ação principal, a reconvenção não procede, assim sendo, deve prevalecer a sentença que a extinguiu, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, majoro os honorários advocatícios para 15 % (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
bem como majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022